Tribunal: TJSP
Processo: 1009446-27.2021.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Honorários advocatícios. Dívidas cíveis. Fixação por equidade. Repercussão geral afastada no tema 1402 do E. STF. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que trata da fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.
II. Questão em

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Honorários advocatícios. Dívidas cíveis. Fixação por equidade. Repercussão geral afastada no tema 1402 do E. STF. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que trata da fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 1402, o E. STF afastou a existência de repercussão geral da questão relativa à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade em causas que não envolvam a Fazenda Pública.
4. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
IV. Dispositivo
5. Agravo Interno a que se nega provimento.